Tribunal: TJMT
Processo: 1018072-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018072-06.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018072-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: DOM JOHN SILVA FERREIRA RONDON, representado por sua genitora NAIARA SILVA DE SOUZA.
Processo na origem: 1031555-77.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela.
AÇÃO: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Proc. n.o 1031555-77.2021.8.11.0041) que DOM JOHN SILVA FERREIRA RONDON move contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID ): deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês setembro (com vencimento em 16/09/2021), relativa às terapias do mês de agosto/2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, de modo que o autor deverá adimplir apenas o valor habitual da mensalidade, e se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto durar a discussão ou até nova decisão judicial.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO argumenta que a genitora do autor ajustou seu plano de saúde para o denominado UNIMED SUPER CLASS ENFERMARIA, registrado sob o no 14258843, código 056.6753.000483.00-X, que prevê o pagamento de coparticipação, no valor de 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames de rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais. Aduz que nenhuma das demandas propostas pelo autor (Processos n.o 1030877-04.2017.8.11.0041 e 1016557-41.2020.8.11.0041) houve proibição judicial de cobrança de coparticipação. Sustenta que essa modalidade de contrato torna as mensalidades mais baratas porque o consumidor divide os riscos do atendimento com a operadora. Defende a legalidade da cobrança de coparticipação e que os valores cobrados correspondem aos gastos custeados pela agravante como consequência da ordem judicial. Insiste que possui em sua rede credenciada o serviço de avaliação diagnóstica e o plano de intervenção terapêutica multidisciplinar para tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a legalidade da cobrança de coparticipação.
É o relato.
Decido.
O autor, menor púbere, é beneficiário do plano de saúde fornecido pela requerida, por meio do contrato n.o 056.6753.000483.00-X, e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CD: F84) com comprometimento de interação social, comunicação, linguagem e comportamento global.
Necessita de tratamento multidisciplinar - psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional - que lhe foi garantido por meio de decisão judicial proferida no Proc. n.o 1016557-41.2020.8.11.0041, porém foi surpreendido com a cobrança de coparticipação desses tratamentos na fatura do mês de setembro/2021, referentes a procedimentos realizados em agosto/2021, no valor de R$10.188,00 (dez mil, cento e oitenta e oito reais).
Propôs a presente ação e requereu o afastamento da cobrança de coparticipação com relação aos tratamentos autorizados na decisão judicial, o que foi deferido liminarmente para suspender a cobrança da coparticipação da fatura de setembro e seguintes, bem como que a requerida mantenha o plano de saúde até o julgamento final do processo.
Esta constitui a decisão ora agravada.
Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é possível a cobrança de coparticipação referente às terapias multidisciplinares custeadas pela requerida, ora agravante, por força de decisão judicial.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, não logrou a agravante demonstrar que o valor cobrado se refere a sessões que excederam ao limite previsto no contrato ou pela ANS.
Também não logrou demonstrar o perigo de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo, mormente porque a ação encontra-se no início e os atos praticados poderão ser ratificados ou retificados, caso se constate que é mesmo devida a coparticipação.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6